Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729468-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RONALDO MAIA SOUTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ronaldo Maia Souto contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Requer seja deferido pedido liminar para a “suspensão imediata de qualquer medida de desocupação ou demolição no imóvel denominado Chácara Karina”. No mérito, “a concessão definitiva da segurança para assegurar o direito de permanência no imóvel até o julgamento administrativo final do pedido de regularização fundiária”. Por meio da decisão ao ID 74227552, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 23/7/2025, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), e, por conseguinte julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Ao ID 75153082, em15/8/2025, o impetrante apresenta petição de seguinte teor, in verbis: MM, Juiz. Em cumprimento à decisão de ID no 8611924, requer-se a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias, a fim de atender integralmente às exigências nela determinadas. Nestes Termos, Pede Deferimento. Carlos Abrahão Faiad OAB/DF 7656 É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, a decisão ao ID 74227552, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Não há pendência de diligência a ser efetuada pelo impetrante. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição ao ID 75153082. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 18 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora